Tribunal: STF
Processo: RE 1513922
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia, assim ementado (Doc. 9, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO EM COMUM – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que houve violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido “não se manifestou sobre as questões constitucionais apresentadas pelo Estado, “em especial que o reconhecimento de tempo a ser averbado, como tempo especial, compete ao instituto previdenciário perante o qual pretende o Recorrido requerer a sua aposentadoria, sob pena de usurpação de sua competência” (Doc. 10, fl. 6).



    Aponta, ainda, violação ao art. 40, §4º, III (na redação anterior a EC 103/2019), da CF/1988 e aduz que a tese fixada no Tema 942 do STF foi aplicada de forma indevida. No ponto, sustenta que “a tese fixada no Tema 942 do STF, utilizada como fundamento na sentença, mantida pela Turma Recursal, possui como destinatários o servidor que exerce atividades em condições nocivas à saúde ou à integridade física, nos termos do art. 40, §4º, inciso III, redação anterior a EC 103/2019, o que é diferente de quem exerceu atividade de risco, conforme muito bem esclarecido pelo Ministro Edson Fachin, quando do julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.014.286/SP” (Doc. 10, fl. 9)



    Em contrarrazões (Doc. 11), a parte recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 942, “uma vez que os militares fazem parte de categoria distinta dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de regime previdenciário diferente”. Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 13). 



    É o relatório. Decido. 



    Reputam-se preenchidos todos os requisitos de admissibilidade e ausente a incidência de quaisquer óbices sumulares, passo a análise do mérito do presente recurso.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por CARLOS DENIS PEREIRA em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, na qual alega que exerceu a função de Policial Militar no Estado de Minas Gerais, pelo período de 1/12/1986 a 9/2/1995 e requer a emissão de Certidão de Tempo de Serviço. (Doc. 2).



    No caso concreto, o Juízo de origem manteve a sentença que julgou procedente a ação para declarar o direito da parte autora em converter o tempo de serviço especial em tempo comum, bem como condenar o réu, ora recorrente, à expedição da Certidão de Tempo de Serviço, com a conversão do tempo de serviço especial em tempo de serviço comum aos seguintes fundamentos (Doc. 5, fl. 2):



    “A aposentadoria especial de policial repousa no fato do exercício de atividades que se enquadram no conceito de atividade de risco. 



    No caso dos autos, a parte autora pretende que seu tempo de serviço exercido junto à Polícia Militar (tempo especial) seja convertido em tempo comum através de fator multiplicador, assim como ocorre no Regime Geral de Previdência Social, no artigo 57, §5º da Lei 8.213/91. 



    O Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 1014286, que se tornou leading case para o tema nº 942, em que foi analisada a “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.” 



    No referido julgamento foi firmada a seguinte tese: 



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. 



    Portanto, em consonância com o julgado supracitado, cuja observância é obrigatória (art. 927, III, do CPC), ao caso deve ser aplicado o § 5° do art. 57 da Lei 8.213/91, que dispõe: (…)



    Assim, a ação procede.”.



    A respeito da aplicação do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 942 da Repercussão Geral aos militares estaduais, cumpre destacar os fundamentos pelos quais julguei procedente a Reclamação 49.763, com trânsito em julgado em 5/11/2021:



    “Destaque-se que, na origem, a ação foi ajuizada por Policial Militar Estadual pleiteando o direito de receber abono de permanência. Argumentando receber adicional de insalubridade há mais de vinte e três anos, defendeu que o benefício requerido deveria ser calculado levando em consideração o que previsto no Decreto 3.048/99, é dizer, convertendo o tempo exercido em tais condições em tempo comum, nos termos do previsto no art. 70 do supracitado Decreto (doc. 4). 



    [...]



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a decisão reclamada aplicou corretamente a tese firmada ao caso, que trata de concessão do abono de permanência a Policial Militar Estadual, calculado nos termos do que previsto no Decreto 3.048/99, convertendo o tempo de exercício de atividade policial sob condição insalubre em tempo comum. 



    Afirmo, desde já, que a decisão aplicou indevidamente o Tema da Repercussão Geral, que não guarda qualquer pertinência com o caso concreto. 



    No Tema 942-RG, a questão de fundo envolvia “pedido de averbação de tempo de serviço comum para fins de concessão de aposentadoria especial - exercício de atividade insalubre” de assistentes agropecuários. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.  




    Decidiu-se, ali, o direito à averbação, para fins de aposentaria especial, do tempo de serviço prestado por Servidor Público Civil que recebe adicional de insalubridade, com fundamento no art. 40, § 4º, da CF/88, diante da ausência de lei estadual nesse sentido.



    No caso concreto, trata-se de ação ajuizada por Policial Militar Estadual, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis, tratado no supracitado Tema. No mais, a controvérsia, apesar de parecer envolver apenas o direito à conversão de tempo para efeito de concessão de abono de permanência, o que, em tese, atrairia a aplicação do paradigma, surge diante das premissas equivocadas das quais parte a decisão da origem. 



    A primeira delas é concluir que o pagamento de adicional gera o automático direito à aposentadoria especial. Disse aquele juízo que, “inexiste (...) uma insalubridade específica, correlativa, tão só, à área do direito laboral, que permita o recebimento de referido adicional, e que seja diferente da insalubridade para fins previdenciários. (...) Se o réu reconheceu a existência de insalubridade (...) não pode, contraditoriamente, pretender ver afastada tal circunstância, para fins de concessão de aposentadoria especial”. 



    Ocorre que a jurisprudência desta CORTE, por diversas vezes, já assentou, mutatis mutandis, que “a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário” (MI 6949 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019). 



    O segundo equívoco é a conjugação de regras de dois sistemas distintos: ao aplicar regras do regime geral da previdência ao militar estadual, o qual encontra-se submetido a regramento próprio (Decreto-Lei Estadual 260/70), criou um “tertium genus” previdenciário. Ocorre que “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários” (RE 643.925 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/2/2014).



    [...]



    Nessa linha de consideração, ao combinar o regime específico da Polícia Militar Estadual, o qual já se caracteriza como especial, com o da Previdência Geral, concedeu-se o Abono de Permanência ao militar que, à época do ajuizamento da ação, contava com aproximadamente vinte e seis anos de serviço. Ou seja, apesar de receber o Abono, não poderia se aposentar voluntariamente pelas regras militares, o que é um contrassenso. Criou-se, assim, um regime especial dentro do regime especial militar apenas para que se pudesse conceder antecipadamente determinado benefício.



    Para além das premissas equivocadas sobre as quais a decisão fora tomada, esta CORTE já teve a oportunidade de esclarecer, ainda, que “a interpretação do § 1º do art. 42 da Constituição da República impõe-se no sentido da inaplicabilidade da regra de aposentadoria especial prevista do art. 40, § 4º, da Constituição da República em favor de policial militar estadual” (ADO 28, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/4/2015). 



    Desse modo, uma vez que o julgamento realizado no Tema 942-RG tinha por paradigma jurídico o art. 40, § 4º, III, da CF/88, mostra-se impossível de incidir ao presente caso.



    Reconheço, portanto, a indevida aplicação do Tema 942-RG pela autoridade coatora, sem realizar qualquer juízo de valor quanto ao direito de percepção ao Abono de Permanência, o qual deverá ser analisando sob o exclusivo prisma da Legislação incidente ao militarismo estadual.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, devendo o Tribunal reapreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário ali interposto.” 



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.450.142 ED-AgR-ED, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 24/04/2024)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.450.142 ED-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/10/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos.



    2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum.



    3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.



    5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.360.505 ED-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/06/2023)



    Assim, tratando-se o autor, ora recorrido, de servidor militar, não se aplica ao caso a tese fixada no Tema 942 da Repercussão Geral. 



    Além disso, o juízo de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a percepção de adicional de risco, insalubridade ou de periculosidade por determinada categoria, ou o porte de arma no exercício da atividade, por si sós, não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial. Nesse sentido, além do precedente já citado no julgamento da reclamação, veja-se o seguinte:



    “Agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial. Ação julgada improcedente para declarar a mora legislativa e possibilitar que o pedido de aposentadoria especial seja analisado pela autoridade administrativa competente. Recurso não provido. 



    1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal).



    2. A percepção de adicional de risco ou de periculosidade recebido por determinada categoria ou o porte de arma no exercício da atividade não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial.



    3. Agravo regimental não provido.” (MI 6.732-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/2017)



    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente a ação.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente